Tribunal: TCU
Processo: 026.319/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 88/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.319/2017-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Neusa Ventura (XXX.453.538-XX); Noel Moreira da Silva (XXX.301.588-XX); Noelia Maria da Silva (XXX.083.308-XX); Paulo Pereira de Andrade (XXX.753.338-XX); Rachel Ferreira da Silva (XXX.552.054-XX); Raimunda Maria de Fatima Vaz (XXX.758.488-XX); Suely Dias (XXX.563.848-XX); Vera Lucia Lopes de Faria Carvalho (XXX.061.998-XX); Vilma Regina Venancio (XXX.528.918-XX); Wilson Roberto Cavalheiro (XXX.641.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.